Tribunal: STF
Processo: AI 719347
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO E VALORAÇÃO DE PROVAS. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.